Tribunal: TJDFT
Processo: 0737010-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737010-94.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIELY DE OLIVEIRA PAIXÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA A INTERNO. PORTARIA No 008/2016 DA VEP/DF. VEDAÇÃO DE VISITAS A MAIS DE UM APENADO. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas de sua avó, sob o fundamento de que a visitante já mantém visitas a outros dois internos, não se enquadrando nas exceções previstas no art. 7o da Portaria no 008/2016 da VEP/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista na Portaria no 008/2016 da Vara de Execuções Penais do DF, que impede a visita por pessoa já cadastrada como visitante de outro interno, configura restrição legítima e proporcional ao direito de visita da interna agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visitação do apenado, ainda que reconhecido como relevante para sua ressocialização, não possui caráter absoluto, podendo sofrer limitações por razões de segurança e disciplina no sistema prisional, conforme o parágrafo único do art. 41 da LEP. 4. A Portaria no 008/2016 da VEP/DF, que regulamenta o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais, veda, em seu art. 7o, a realização de visitas a mais de um interno, salvo nas hipóteses de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 5. A visitante, avó da agravante, não se enquadra nas exceções previstas na norma, uma vez que ambos os outros internos por ela visitados possuem outros visitantes cadastrados, conforme apurado em consulta ao sistema SIAPEN. 6. A restrição imposta visa a coibir práticas utilizadas por facções criminosas, que se valem de visitantes múltiplos para transmitir ordens entre internos, sendo medida proporcional e adequada aos fins de proteção da ordem e segurança nos estabelecimentos penais. 7. A negativa do pedido não compromete o direito da interna à visitação, pois permanece autorizada a receber visitas de outros familiares e pessoas autorizadas, conforme dispõe o art. 41, X, da LEP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A vedação à visitação de mais de um interno, prevista no art. 7o da Portaria no 008/2016 da VEP/DF, constitui restrição legítima e proporcional ao direito de visita do apenado; 2. A exceção à norma somente se aplica quando o visitante for pai, mãe ou o único familiar a visitar pelo menos um dos internos; 3. A medida visa a preservar a segurança e disciplina do sistema prisional e não compromete, por si só, o processo de ressocialização do apenado”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIX; LEP, arts. 3o, 41, parágrafo único, e 66, VI e VII; Portaria no 008/2016 da VEP/DF, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1185372, Rel. Des. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2019; TJDFT, Acórdão n. 1253037, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28/05/2020; TJDFT, Acórdão n. 1966032, 0753927-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025, DJe 17/02/2025; TJDFT, Acórdão n. 1942029, 0724618-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 06/11/2024, DJe 18/11/2024. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, sustentando que o simples fato de sua avó constar na lista de visitante de outros internos não impede o direito de visita, mormente na ausência de motivo concreto para a negativa. Afirma que a restrição ao direito de visita do preso deve ocorrer de modo excepcional, com base em circunstâncias do caso concreto, e respaldada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta contrariedade ao Tema 1.274 da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “O direito de visita ao detento, embora não absoluto, deve ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto, e a simples existência de autorização para visitar outro interno não justifica a negativa do direito de visitação.” (AREsp n. 2.872.824/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 30/6/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025